Tribunal: STF
Processo: RE 98396
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA. EM FACE DE DECISÃO PLENÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 1983, NO RE 99.911-BA, FICOU ASSENTADO QUE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA SER CONSIDERADA COMO PREQUESTIONADA, DE MOLDE A JUSTIFICAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART-143  DA LEI MAIOR E SÚMULA N. 282-STF), DEVERIA SER INVOCADA QUANDO A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA, PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, JA SENDO EXTEMPORÂNEO FAZÊ-LO EM MOMENTO POSTERIOR. EM FACE DO JULGAMENTO PLENÁRIO NO SENTIDO  APONTADO, E COM RESSALVA
DO PONTO DE VISTA DO RELATOR, NÃO E DE CONHECER-SE DO APELO EXCEPCIONAL SE O TEMA CONSTITUCIONAL APENAS FOI AVENTADO AO ENSEJO DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS PARA O PLENÁRIO DO TST, EM
INCONFORMAÇÃO COM JULGADO DE TURMA DAQUELA CORTE QUE NÃO CONHECERÁ DO RECURSO DE REVISTA.